Tribunal: TRF3
Processo: 5205041-53.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
422/608)

5205041-53.2025.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5205041-53.2025.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JULIANO SOARES DE QUEIROZ

ADVOGADO do(a) APELADO: NORTHON BORGES REZENDE - MS17848-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE QUALIDADE DE SEGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação do INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de benefício por incapacidade temporária, com fundamento em incapacidade parcial e temporária decorrente de cardiopatia grave (CID I21.9, I50.0 e G44), fixando o início do benefício na data do requerimento administrativo (04/07/2024) pelo prazo mínimo de 12 meses.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o autor detinha qualidade de segurado do Regime Geral de Previdência Social na data do requerimento administrativo, condição necessária à concessão do benefício por incapacidade temporária, ainda que a doença incapacitante seja classificada como cardiopatia grave, hipótese de dispensa de carência prevista em lei.

III. Razões de decidir

3. A concessão de benefício por incapacidade temporária exige, cumulativamente, incapacidade para o trabalho, qualidade de segurado e cumprimento da carência, salvo nas hipóteses legais de dispensa desta última.

4. A qualidade de segurado se mantém durante o período de graça, que, em regra, persiste por 12 meses após o encerramento das contribuições, podendo ser estendido até 36 meses nos casos previstos em lei.

5. No caso, a última contribuição documentada ocorreu em 07/07/2020, e infarto agudo do miocárdio em 2022, período superior ao prazo máximo do período de graça, razão pela qual o autor não detinha qualidade de segurado na data do requerimento.

6. A dispensa de carência prevista no art. 26, II, e no art. 151 da Lei no 8.213/1991 para doenças como a cardiopatia grave afasta apenas o requisito da carência, não o da qualidade de segurado, que permanece exigível.

7. O pedido de aposentadoria por incapacidade permanente também não é viável, tanto pela ausência de qualidade de segurado quanto pela conclusão do laudo pericial, que atestou incapacidade parcial e temporária, insuficiente para a concessão desse benefício.

IV. Dispositivo

8. Recurso provido, com reforma da sentença e inversão da sucumbência quanto aos honorários advocatícios fixados em primeiro grau, suspensos em razão da gratuidade de justiça.

_________

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, arts. 26, II, 42, 59 e 151; Portaria Interministerial no 2.998/2001.

Jurisprudência relevante citada:STJ, Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5205041-53.2025.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: NORTHON BORGES REZENDE - MS17848-A

APELADO: JULIANO SOARES DE QUEIROZ

RELATÓRIO

Trata-se de apelação do INSS (ID 346462654) contra sentença (ID 346462637) que julgou procedente o pedido, cujo objetivo era a concessão do benefício por incapacidade temporária ou conversão em aposentadoria por incapacidade permanente.

Durante a instrução foi elaborado laudo médico (ID 346461615), concluindo pela incapacidade parcial e temporária, em razão de cardiopatia grave, com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio em 2022, o que demandou a realização de cateterismo cardíaco e angioplastia com implante de stent farmacológico para estabilizar seu quadro clínico. CID: I21.9 - Infarto agudo do miocárdio não especificado, I50.0 - Insuficiência cardíaca congestiva e G 44 - Outras síndromes de algias cefálicas.

Processado o feito a demanda foi julgada procedente pela r. sentença (ID 346462637), para determinar ao INSS a concessão do benefício por incapacidade temporária, a contar do dia 04/07/2024 (DER), pelo prazo mínimo de 12 meses.

O INSS opôs embargos de declaração para que a sentença retificasse a expressão aposentadoria por incapacidade temporária, para fazer constar benefício por incapacidade temporária. Pedido acolhido e retificado.

Apelou o INSS alegando, em síntese, que (i) o requerente não faz jus ao benefício, pois não possuía qualidade de segurado na data da DER; (ii) recolhimento em 07/07/2020 inferior ao mínimo; (iii) A fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111 do STJ; (iv)A declaração de isenção de custas e outras taxas judiciárias (v) O desconto dos valores já pagos administrativamente ou de qualquer benefício inacumulável.

Houve contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passa-se ao exame da matéria devolvida.

Não há preliminares.

No mérito, o autor ingressou com ação judicial para obter a concessão do benefício por incapacidade temporária e a conversão do benefício em aposentadoria por incapacidade permanente, com fundamento no art. 42 e 59 da Lei 8.213/1991.

A concessão dos benefícios de aposentadoria por incapacidade permanente e auxílio por incapacidade temporária se encontra regulada nos artigos 42 e 59 da Lei 8.213/91, nos seguintes termos:

Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59 - O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Além de incapacidade para o trabalho, é necessário reunir outros dois requisitos: qualidade de segurado e carência, dispensada esta última na hipótese do artigo 26, II, da lei de benefícios, em relação às doenças mencionadas na Portaria Interministerial no 2.998/2001.

Diferem os benefícios com relação ao grau de incapacidade para o trabalho exigido: para a concessão de auxílio basta a comprovação de incapacidade temporária para o exercício da atividade habitual do segurado, enquanto para a obtenção do benefício de aposentaria é imperiosa a comprovação de incapacidade total e permanente para o desempenho de qualquer atividade.

Desse modo, comprovada a qualidade de segurado e a carência, aquele que ficar incapacitado para o seu trabalho ou sua atividade habitual por período superior a 15 (quinze) dias pode requerer benefício por incapacidade.

Em qualquer caso, a análise da incapacidade deve ser aferida com razoabilidade, atentando-se a aspectos circunstanciais como idade, qualificação profissional e pessoal, dentre outros, fatores capazes de indicar a efetiva possibilidade de retorno à atividade laborativa.

Sobre a comprovação da incapacidade, importa apontar, ainda, que a apresentação de atestados e exames médicos realizados pelo segurado não são suficientes, por si só, para a concessão de benefício previdenciário por incapacidade, pois a Lei no 8.213/91 prescreve que o reconhecimento deve ser aferido em exame médico-pericial, a cargo da Previdência Social, no qual o segurado pode fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

Por fim, a análise judicial deve se ater aos requerimentos administrativos efetuados antes do ajuizamento da ação, a fim de constatar a regularidade ou não do indeferimento do pleito do segurado.

No caso, é imperativo distinguir os conceitos de qualidade de segurado e carência, uma vez que essa diferenciação constitui o ponto central da controvérsia.

A qualidade de segurado do RGPS é o vínculo do autor com a previdência social, por estar contribuindo ou no período de graça. Ocorre que o período chamado, graça, persiste, em regra, por 12 meses após o encerramento das contribuições, podendo ser estendido até 36 meses em situações especificadas em Lei.

Nesse ponto o autor não detinha qualidade de segurado, eis que contribuiu até 08/2016, retornando em 07/07/2020, sendo a última contribuição documentada, inclusive em valor inferior ao mínimo.

O autor não detinha a qualidade de segurado na data do evento incapacitante (18/09/2022), pois havia mais de 26 meses sem contribuição previdenciária.

Conceito diverso é o da “carência”, pois é o tempo mínimo de contribuições para ter direito a um benefício. Em regra, o benefício por incapacidade temporária tem tempo mínimo de contribuições de 12 meses. Em alguns casos a legislação trouxe exceções, dentre elas a cardiopatia grave, disposta no art. 26 e 151, da Lei 8.213/91.

Ocorre que a legislação dispensou a necessidade de cumprir carência e não de ser segurado do RGPS. Dessa forma, por estar, o autor, fora do regime de previdência social por mais de 36 meses, não há possibilidade de concessão do benefício por incapacidade temporária, razão pela qual merece reforma a sentença.

Quanto ao pedido de aposentadoria por incapacidade permanente, este não é viável considerando que está comprometida a qualidade de segurado do RGPS, tal como fundamentação supra, bem como pela conclusão do laudo pericial, que confirmou a incapacidade parcial e temporária.

Assim, assiste razão o INSS.

Ante o exposto, dou provimento à apelação, para reformar a sentença, invertendo a sucumbência quanto aos honorários fixados em primeiro grau, os quais estão suspensos diante do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE QUALIDADE DE SEGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação do INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de benefício por incapacidade temporária, com fundamento em incapacidade parcial e temporária decorrente de cardiopatia grave (CID I21.9, I50.0 e G44), fixando o início do benefício na data do requerimento administrativo (04/07/2024) pelo prazo mínimo de 12 meses.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o autor detinha qualidade de segurado do Regime Geral de Previdência Social na data do requerimento administrativo, condição necessária à concessão do benefício por incapacidade temporária, ainda que a doença incapacitante seja classificada como cardiopatia grave, hipótese de dispensa de carência prevista em lei.

III. Razões de decidir

3. A concessão de benefício por incapacidade temporária exige, cumulativamente, incapacidade para o trabalho, qualidade de segurado e cumprimento da carência, salvo nas hipóteses legais de dispensa desta última.

4. A qualidade de segurado se mantém durante o período de graça, que, em regra, persiste por 12 meses após o encerramento das contribuições, podendo ser estendido até 36 meses nos casos previstos em lei.

5. No caso, a última contribuição documentada ocorreu em 07/07/2020, e infarto agudo do miocárdio em 2022, período superior ao prazo máximo do período de graça, razão pela qual o autor não detinha qualidade de segurado na data do requerimento.

6. A dispensa de carência prevista no art. 26, II, e no art. 151 da Lei no 8.213/1991 para doenças como a cardiopatia grave afasta apenas o requisito da carência, não o da qualidade de segurado, que permanece exigível.

7. O pedido de aposentadoria por incapacidade permanente também não é viável, tanto pela ausência de qualidade de segurado quanto pela conclusão do laudo pericial, que atestou incapacidade parcial e temporária, insuficiente para a concessão desse benefício.

IV. Dispositivo

8. Recurso provido, com reforma da sentença e inversão da sucumbência quanto aos honorários advocatícios fixados em primeiro grau, suspensos em razão da gratuidade de justiça.

_________

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, arts. 26, II, 42, 59 e 151; Portaria Interministerial no 2.998/2001.

Jurisprudência relevante citada:STJ, Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão